Tribunal: TJSP
Processo: 1020152-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. INÉPCIA DA INICIAL. OCORRÊNCIA. Ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pretensão inicial genérica, pois se reporta a todos os contratos ajustados entre as partes, sem indicação concreta de nenhuma cláusula contratual abusiva. O exame da lide deve se restringir às questões concretamente impugnadas, pois em matéria de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. INÉPCIA DA INICIAL. OCORRÊNCIA. Ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pretensão inicial genérica, pois se reporta a todos os contratos ajustados entre as partes, sem indicação concreta de nenhuma cláusula contratual abusiva. O exame da lide deve se restringir às questões concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais. Inteligência da súmula no 381, do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência, ademais, da juntada de qualquer contrato. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I e § 2o, e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Análise do recurso prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000878751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020152-48.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, julgaram prejudicado a análise do
Recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1020152-48.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: José Roberto de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Voto no 13.066
REVISÃO DE CONTRATO. INÉPCIA DA INICIAL.
OCORRÊNCIA. Ausência dos pressupostos de constituição e
de desenvolvimento válido e regular do processo. Pretensão
inicial genérica, pois se reporta a todos os contratos ajustados
entre as partes, sem indicação concreta de nenhuma cláusula
contratual abusiva. O exame da lide deve se restringir às
questões concretamente impugnadas, pois em matéria de
contrato bancário é vedado ao julgador conhecer de ofício da
abusividade das cláusulas contratuais. Inteligência da súmula no
381, do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência, ademais, da
juntada de qualquer contrato. Processo extinto, de ofício, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I e § 2o, e 485,
IV, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Análise
do recurso prejudicada.
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
improcedente pelo MM. Juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante
à execução das verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que os documentos apresentados pelo banco não
demonstram a contratação de empréstimo, nem indica quais as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros anuais ou mesmo os encargos moratórios pactuados. Alega a ilicitude
da capitalização e cobrança de comissão de permanência. Pleiteia a
reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança de comissão de
permanência cumulada a outros encargos da mora.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de
incompetência do juízo, impugnou a concessão dos benefícios da justiça
gratuita e, no mérito, sustentou a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A análise da apelação está prejudicada.
Respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, a hipótese é de extinção do processo, sem resolução do seu mérito,
ante ao caráter genérico do pedido.
A petição inicial é inepta.
Isso porque, pelo que se dessume da análise do
pedido inicial, pretende o apelante a revisão de todos os contratos
formalizados com a instituição bancária, sob o argumento genérico de
abusividade e ou não pactuação das taxas de juros, capitalização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança indevida de comissão de permanência.
Dispõe o artigo 330, § 2o, do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 330. (...)
§ 2o Nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do
débito”.
Nesse aspecto, a peça vestibular se afigura
demasiadamente genérica, pois não define ou concretiza a realidade dos
pedidos com precisão e clareza, já que se limita a alegar a ocorrência de
abusos e excessos que teriam sido praticados pelo banco, bem como a fazer
meras alegações desprovidas de qualquer suporte.
Nota-se que embora tenha sido sustentada a
ilicitude das taxas de juros e ou capitalização, não há a indicação de
qualquer parâmetro concreto que poderia indicar a alegada abusividade.
Não se pode esquecer a lição trazida pela súmula
381, do C. Superior Tribunal de Justiça, que ensina:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
Logo, o exame da lide deve se restringir às
questões concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário,
é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, não há cláusula contratual concretamente
impugnada, pois o pedido se limitou a generalizar a ocorrência de
abusividade em todos os contratos ajustados entre as partes.
Ademais, de acordo com as regras de experiência
comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
(artigo 375, do Código de Processo Civil), nota-se que as relações
bancárias costumam perdurar por anos.
Não parece razoável que o cliente, de modo
repentino, decida questionar longo período da relação, sem fazer referência
a uma única e específica cláusula que seria irregular.
Se a finalidade do pedido é a revisão de eventuais
abusos praticados pelo banco, razoável a indicação concreta do que ou no
que consistiriam tais abusos e em quais cláusulas contratuais eles foram
inseridos.
No entanto, nesse aspecto a petição inicial foi
falha, pois a mera indicação genérica da prática de abusividades, sem a
especificação de sequer uma única cláusula contratual duvidosa, torna vago
e genérico o pedido.
Não basta a mera alegação genérica de ocorrência
de ilicitudes, sem a indicação concreta de quais pontos específicos seriam
objeto de divergência.
Não se mostra razoável crer que o apelante não
promova, regularmente, controle de suas operações bancárias, de modo a
ter conhecimento sobre possíveis pontos de divergência nos contratos que
mantém com a instituição financeira.
Poderia, ao menos, tê-los indicado, de forma a
propiciar regular apreciação da pretensão e o correto deslinde da causa.
Não se desconhece o direito do correntista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rever os contratos firmados com a instituição bancária. Porém, na hipótese,
nenhuma razão assiste ao apelante, pois formulou pedido genérico, sem
juntar nenhum contrato, nem indicar o período ou os lançamentos a débito
que pretendia ver revistos.
Enfim, não há no caso em questão, causa de pedir
e pedido corretamente delineados na pretensão inicial.
Nesse compasso, uma vez inepta a inicial e diante
da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, outro caminho não resta, senão o que conduz à
extinção do processo, de ofício, nos termos dos artigos 330, I, e § 2o, e 485,
IV, do Código de Processo Civil.
Fica mantida a sucumbência fixada na r. sentença.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional
de contrato bancário - Inépcia da petição inicial -
Ausência de exposição adequada da causa de pedir -
Falta de indicação das condições financeiras do contrato
reputadas como ilegais e/ou abusivas - Pedidos genéricos
e indeterminados - Nulidade da sentença inexistente -
Razões da apelação que inovam em relação à exposição
da causa de pedir e aos pedidos da inicial -
Inadmissibilidade em sede de recurso - Indeferimento
mantido - Apelação improvida” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9207160-95.2007.8.26.0000,
Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. em 06/03/2012)
(destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“REVISIONAL

Contrato
bancário

Alegações e pedido deduzidos de maneira genérica

Ausência de indicação das operações que pretende
revisar e quais seriam as irregularidades cometidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira
Pedido sem a descrição
adequada e completa da causa de pedir
Inviabilidade
de apreciação das alegações contidas na petição inicial
Indeferimento da petição inicial e extinção da demanda
sem julgamento do mérito corretamente decretada

Precedentes desta Câmara Sentença mantida Apelo
desprovido” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1048475-39.2015.8.26.0100, Rel. Des. Jacob
Valente, j. em 17/03/2017) (destaquei).
“AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATOS
BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS
OPERAÇÕES A REVISAR - INOBSERVÂNCIA DO
ART. 330, § 2o, CPC - PEDIDO GENÉRICO -
PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - PRECEDENTES.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO POR OUTROS
FUNDAMENTOS” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1121025-95.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Tavares de Almeida, j. em 260/02/2020) (destaquei).
“AÇÃO REVISIONAL Contrato bancário
Alegações deduzidas de forma genérica
Ausência de
apontamento de qualquer cláusula contratual tida como
abusiva - Inviabilidade de apreciação das alegações
contidas na petição inicial Desnecessidade de emenda
da inicial
Vício insanável - Arts. 267, I e 295, I e
parágrafo único, do CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO” (TJSP,
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001125-74.2015.8.26.0320,
Rel.
Des.
Spencer
de
Almeida Ferreira, j. em 02/03/2016) (destaquei).
“Revisão de contrato bancário. Abusividade
de cláusulas bancárias. Arguição feita de forma
genérica. Recurso desprovido” (TJSP, 20a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9162735-12.2009.8.26.0000,
Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. em 20/08/2012)
(destaquei).
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional.
Instrução deficiente. Ausência do contrato cuja revisão
se postula. Ausência, ademais, de pedido de exibição
(judicial e extrajudicial). Alegações genéricas da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial. Declaração de extinção do processo, ex officio,
por
inépcia.
Precedentes
desta
Corte.
Recurso
prejudicado” (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0003090-63.2010.8.26.0358, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. em 14/03/2012) (destaquei).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, julga-se extinto o processo, de
ofício, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos
dos artigos 330, I, e § 2o, e 485, IV, do Código de Processo Civil,
prejudicada a análise da apelação interposta pelo autor.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18856
Apelação Cível no 1020152-48.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: José Roberto de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

Adotando o relatório do douto relator designado, registro minha
divergência, nos seguintes termos:
Trata-se de recuso de apelação em face de sentença que
julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta pelo
apelante em face do apelado.
O voto condutor houve anular a r. sentença para julgar extinto
o processo, de ofício, sem resolução do mérito, por entender ausentes os
pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos
termos dos artigos 330, I, e §2o, e 485, IV, do Código de processo civil,
prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor.
É nesse ponto em especial que apresento minha divergência.
Pois bem.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário em que o
apelante pretende a redução dos juros remuneratórios e o expurgo da
capitalização.
Com efeito, a petição inicial não encontra óbice em qualquer
das hipóteses constantes do artigo 330, §1o, do CPC/15, não se cogitando de
desencontro entre a narração dos fatos e a decorrência lógica da conclusão.
O indeferimento da peça exordial é medida de exceção, que há
de ser usada com a máxima cautela pelo magistrado, ou seja, na esteira da
jurisprudência do E. STJ, “a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a
própria
prestação
jurisdicional”
(REsp
193.100
RS
Rel.
Min.
ARI
PARGENDLER 3a Turma J. 15.10.2001, in DJ 04.02.2002, p. 345), o que não
ocorre na espécie em comento, vez que o autor devidamente delineou o seu
pedido e a causa de pedir.
E assim se pode verificar pela própria decisão proferida pelo i.
magistrado que devidamente extraiu a pretensão do autor, adentrando,
inclusive, ao mérito da demanda, o que não se pode admitir.
Restou claro que o autor pretende a aplicação de valor
especifico a obrigação assumida sob o argumento de que o bem foi
superfaturado e que os juros aplicados são superiores a taxa média de
mercado.
Os pedidos são certos e determinados (fls. 8 e 9) e aptos ao
processamento da demanda. As considerações da sentença impugnada
cingem-se ao mérito da demanda e não as questões processuais a ser
consideradas na hipótese, permitindo-se concluir pela possibilidade de
compreensão e coerência da exordial.
Em outras palavras, a peça vestibular permite amplo e regular
contraditório, motivo pelo qual há que ser reconhecido que atende, ainda que
minimamente, às exigências dos arts. 319, 322 e 324, todos do Novo Código
de Processo Civil.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. Ação de Reintegração de Posse. Extinção do feito sem
resolução de mérito. Inépcia da inicial. Não configuração. Não há
inépcia da inicial se são atendidos todos os requisitos do art. 319, do
CPC, e se da narração dos fatos decorre a conclusão lógica do pedido.
Recurso
provido.”
(TJSP
-
38a
Câmara
de
Direito
Privado,
1024461-70.2016.8.26.0224 - Relator: Flávio Cunha da Silva, j.
11/04/2018).
Dessa forma, não se verifica qualquer impedimento em ser
analisada a matéria devolvida em grau de recurso, havendo a possibilidade de
análise pelo mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Ao recurso deve ser dado parcial provimento para reformar a
sentença proferida pelo i. juízo a quo, afastando-se a restituição em dobro de
valores.
A insurgência do recorrente se dá quanto a capitalização de
juros, juros remuneratórios, taxas (“Tarifas”) e encargos moratórios.
Embora o apelado tenha juntado documentos com a
contestação como a Ficha-Proposta Abertura de Conta(s) de Depósitos
Pessoa Física
Conta Fácil (PF) (fls. 238/2444) com informações gerais,
cartão de assinaturas (fl. 245), extratos com dados básicos relativos à conta
corrente e contratos de empréstimo pessoal do apelante (fls. 246/249), não
foram juntadas as cédulas bancárias questionadas pelo autor na inicial, quais
sejam cédula no 317.942.631, 322.244.538, 345.1521 , 358.561.431,
379.653.277, 380.866.143 e conta corrente no 108670-7 (fls. 16/20).
Diante
desta
circunstância,
considerando-se
que
o
questionado na inicial está relacionado às práticas das instituições financeiras
que devem constar expressamente do instrumento contratual, tem-se que a
ação deve ser julgada procedente. Era ônus do réu a comprovação da
regularidade da transação, nos termos do art. 373, II do CPC. E assim não
cumprido, o que restou caracterizado nos autos lhe é desfavorável.
Vejamos.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
O apelante impugna a incidência de capitalização de juros,
demonstrando ser credor da quantia de R$82.131,05, conforme laudo pericial
apresentado com a exordial.
A capitalização de juros, assim como as demais matérias
trazidas pelo autor, exige o expressamente consignado no contrato firmado, de
modo que a ausência de previsão neste sentido resulta no seu afastamento.
É entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça
que a capitalização em periodicidade inferior a anual somente é permitida se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente pactuada:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação
da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6.
Recurso
especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (Recurso Repetitivo
Temas
246/247
-
REsp
973827
/
RS
RECURSO
ESPECIAL
2007/0179072-3,
Relator:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
j.
08/08/2012).
Nestes termos, ausente o contrato com expressa concordância
do contratante, seja pela previsão expressa seja pela taxa anual superar o
duodécuplo da mensal, de rigor o afastamento da capitalização de juros.
Isto porque não é possível sustentar a tese de que “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Os informativos do empréstimo apresentados pelo apelado não
equivalem ao contrato. São unilaterais, posto que ausente qualquer assinatura
do contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido.
JUROS REMUNERATÓRIOS
No que concerne a taxa de juros remuneratórios, não é o caso
de limitá-los a taxa SELIC, como pretendido pelo autor. Em casos como o dos
autos, ausente pactuação, deve incidir a taxa média do mercado para as
operações da mesma modalidade firmadas ao tempo de sua celebração, se
mais benéfico que o efetivamente aplicado, em observância ao enunciado da
Súmula no 530 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de
juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta
de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma
espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
Recurso parcialmente provido.
TARIFAS E ENCARGOS MORATÓRIOS
O mesmo ocorre em relação as tarifas exigidas pela ré, posto
que ausente o contrato, não há comprovação da sua estipulação em desfavor
do autor, devendo, portanto, ser afastadas se efetivamente cobradas.
E os encargos moratórios devem ser adaptados aos termos
dos contratos da mesma natureza.
Ou seja, sobre o saldo devedor deve incidir juros
remuneratórios (taxa média), salvo se a aplicada pela instituição for mais
benéfica, e juros de mora de 1% ao mês, afastando-se a multa de 2% que não
fora ajustada entre as partes.
Neste sentido:
Súmula 379 - Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o
limite de 1% ao mês. (Súmula 379, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/04/2009, DJe 05/05/2009);
Súmula
530
- Nos
contratos
bancários, na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-
se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vantajosa para o devedor. (Súmula 530, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/05/2015, DJe 18/05/2015);
Súmula 285 - Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa
do Consumidor incide a multa moratória nele prevista. (Súmula 285,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004 p. 201).
Recurso provido.
Portanto, o pedido inicial deve ser acolhido para aplicar aos
contratos firmados a taxa média de juros aplicada a contratos da mesma
natureza, no período de sua celebração, conforme tabela disponibilizada pelo
Banco Central, se mais benéficos do que aquele efetivamente aplicado pela ré;
afastar a capitalização de juros e tarifas bancárias e estabelecer a incidência
de correção monetária aos valores inadimplidos no seu vencimento, juros de
mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% do valor da prestação, nos
termos do art. 52 §1o do CDC e conforme retro fundamentado, remetendo-se
os autos a liquidação para constatação de eventual saldo em favor de uma das
partes.
O autor sucumbiu de parte mínima, assim, a parte ré/apelada é
condenada às custas e despesas processuais, acrescidas de honorários
advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, com correção monetária e
juros legais da publicação deste acórdão.
Ante o exposto, DAVA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação
revisional movida pelo apelante em face do apelado, nos termos retro
especificados.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
13019D3B
10
15
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1348E7C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020152-48.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.